Tribunal: TJBA
Processo: 8039931-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039931-82.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CLEIDSON SAMPAIO DA SILVA

Advogado(s)
:
JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FLAVIA DOS REIS SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. SUFICIÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. SÚMULAS 72 E 380 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto com fundamento no art. 1.015, I, do CPC, contra decisão que deferiu tutela antecipada de urgência em ação de busca e apreensão, determinando a apreensão do veículo Renault Duster Oroch 2.0, modelo 2015/2015, de propriedade do agravante, em razão de inadimplemento contratual. O agravante sustenta ausência de constituição em mora e pleiteia a revogação da medida liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve constituição válida em mora do devedor para fins de propositura da ação de busca e apreensão; (ii) estabelecer se o ajuizamento de ação revisional impede ou suspende a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme Súmula 72 do STJ e art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

4.

Para fins de comprovação da mora, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do recebimento pessoal pelo devedor, conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo 1132 (REsp 1.951.662/RS).

5.

O envio da notificação ao endereço contratual do agravante, ainda que conste “destinatário desconhecido” no AR, satisfaz os requisitos legais, pois é dever do devedor fornecer endereço hábil ao recebimento de correspondências.

6.

A ação revisional não descaracteriza a mora, nos termos da Súmula 380 do STJ, nem enseja suspensão da ação de busca e apreensão, ausente hipótese de conexão entre as demandas (REsp 1.061.530/RS, repetitivo).

7.

A concessão da liminar em ação de busca e apreensão prescinde da oitiva prévia do devedor, conforme art. 3º, §3º, do Decreto-Lei nº 911/69, não configurando nulidade por cerceamento de defesa ou violação ao contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A constituição em mora em contratos de alienação fiduciária se comprova pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço contratual, sendo desnecessária a comprovação do recebimento.

2.

O ajuizamento de ação revisional não descaracteriza a mora nem suspende a ação de busca e apreensão.

3.

A concessão de liminar em busca e apreensão pode ocorrer sem a prévia oitiva do devedor, conforme o procedimento previsto no Decreto-Lei nº 911/69.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.015, I, e art. 300; Decreto-Lei nº 911/69, arts. 2º, §2º, e 3º, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 72 e 380; STJ, Tema Repetitivo 1132, REsp 1.951.662/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023, DJe 20.10.2023; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8039931-82.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante
CLEIDSON SAMPAIO DA SILVA

e como Agravad
o
BANCO C6 S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala de Sessões, data registrada pelo sistema

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA